Tribunal: TJDFT
Processo: 0746372-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO.
1. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). Contudo, subsistindo risco concreto de irreversibilidade e possibilidade de desconstituição do título executivo, admite-se a suspensão do processo com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.
2. A existência de ações rescisórias ajuizadas pelo ente público ainda pendentes de trânsito em julgado configura questão prejudicial externa apta a justificar o sobrestamento da execução individual, em atenção ao poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e aos princípios da segurança jurídica, eficiência administrativa e preservação do patrimônio público (art. 37 da CF/88).
3. Diante da controvérsia sobre a higidez do título, a execução imediata pode ocasionar prejuízo irreparável ao erário, revelando-se legítima a postergação da satisfação do crédito até definição da validade do título judicial.
4. Recurso conhecido e não provido.